Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700465-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CELSO ANTONIO MARQUES JUNIOR PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE FERRAZ DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte o auto de prisão em flagrante e a folha de antecedentes criminais do paciente, facultando-lhe a juntada de outras peças que considere necessárias para melhor instruir o feito e possibilitar sua apreciação. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2022 15:42:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator